Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015319-76.2021.8.11.0000
Impetrante: José Humberto Damascena
Paciente: Tarcisio da Conceição
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tarcisio da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de estupro tentado, lesão corporal e corrupção de menores.
Em síntese, o impetrante alega que está configurado o excesso de prazo da segregação provisória, na medida em que esta já dura “mais de (30) trinta dias” e a instrução processual ainda não se encerrou.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 99255970).
Junta documentos (Ids. n. 99255971 a 99255981).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No tocante ao suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal, saliente-se que tal circunstância não é aferida mediante simples soma aritmética dos prazos previstos em lei. É imperativa uma análise de cada caso específico à luz do princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, verificar-se se o processo está tramitando com morosidade ou não.
No caso dos autos, observo que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de junho de 2021, e o próprio impetrante, de forma absolutamente contraditória, afirma que “mesmo sem esvaído o prazo legal de (81) oitenta e um dias, estatuído pela jurisprudência, para operar-se a instrução criminal, sem ter esvaído o prazo tolerado em lei, para ultimação do feito, encontrando-se ainda prezo o ora paciente” (Id. n. 99255970, p. 2; sic; destaquei).
Além disso, verifico que o impetrante não instruiu a exordial com cópia de nenhuma peça da ação penal em comento, a não ser uma decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, proferida em 30 de junho último (Id. n. 99255973), inviabilizando a análise da regularidade do ritmo de tramitação do processo nesta oportunidade, em sede de cognição sumária.
Registre-se que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal estabelece que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Nesse contexto, não se constata, por ora, a ocorrência do aventado constrangimento ilegal, na medida em que o mencionado decisum foi proferido há menos de 60 dias.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator